Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-47.1998.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000095-47.1998.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SIRPEL ESQUADRIA DE MADEIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E PESSOAL INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS). RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de execução fiscal, decretou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se a aferir a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem a prévia e pessoal intimação da Fazenda Pública para se manifestar, conforme exige o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e sem a demonstração de inércia por parte do exequente. III. Razões de decidir 3. A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal submete-se a rito específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, cuja sistemática foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566). 4. Constitui condição de validade da decisão que reconhece a prescrição intercorrente a prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF. A ausência de intimação pessoal do exequente para se manifestar sobre a matéria acarreta a nulidade da sentença por error in procedendo, por violação ao princípio do contraditório. 5. O pressuposto para a configuração da prescrição intercorrente é a inércia do credor. A demora no andamento processual decorrente dos mecanismos inerentes ao serviço judiciário, não tendo o exequente se mantido desidioso, não pode ser imputada à Fazenda Pública, atraindo, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "É nula a sentença que decreta a prescrição intercorrente em execução fiscal sem a prévia e pessoal intimação da Fazenda Pública para se manifestar, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, por configurar ofensa ao princípio do contraditório e error in procedendo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000095-47.1998.8.05.0111, oriundos da comarca de Ilhéus, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada SIRPEL ESQUADRIA DE MADEIRA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça